Tribunal: TJMT
Processo: 1006921-05.2021.8.11.0045
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006921-05.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 057.899.753-30 (APELADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), DOMINI VIEIRA NEOTTI (TERCEIRO INTERESSADO), TAYLON FERREIRA GONCALVES - CPF: 062.861.871-97 (ASSISTENTE), MAYLON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.101.441-95 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), DAIANA DOS SANTOS SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PUBLICO
–

1.
RECRUDESC
IMENTO DO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
ESTABELECIDO AO APELADO
– POSSIBILIDADE
– ELEVADA QUANTIDADE DE
MACONHA APREENDIDA
– HABITUALIDADE CRIMINOSA –ART. 42
DA LEI N. 11.343/06– ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 47 DA TCCR-TJMT –
2
. RECURSO PROVIDO.

1. Embora a pena
estabelecida para o apelado
seja inferior a 8 anos, o regime de cumprimento deve ser alterado para inicial fechado diante da aferição negativa
à sua pessoa
de circunstância judicial – quantidade da droga apreendida
,
quase 2
k
g de maconha
–
nos termos do art. 33, §2o e 3o, III,
a
, do C
ódigo Penal, bem como
em atenção ao Enunciado Orientativo n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
.

2. Recurso provido

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, contra sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1006921-05.2021.8.11.0045, pelo Juízo 1a da
Vara
Criminal
da Comarca de
Lucas do Rio Verde-MT, conden
ando

Paulo André da Silva Oliveira
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e

5
00
(quinhentos) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
apelante, forte nas razões
que se encontram no
ID
117116527
, postula

a fixação
do
regime
inicial
fechado, sob o argumento de que
“a regra geral estabelecida pelo CP poderá ser afastada pelo julgador, à vista das circunstâncias que permeiam o caso concreto, possibilitando a fixação de regime prisional mais gravoso, independente do quantum total da pena aplicada”
.

Nas contrarrazões que estão no ID 117116534, o apelado postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID 119535494,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 117116474, narra os fatos desta forma:

[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 31 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na residência particular situada na Rua Mangabeira, Quadra 58, Lote 38, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado PAULO ANDRE DA SILVA OLIVEIRA, com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, expôs à venda,
ofereceu, transportou e trouxe consigo (maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância causadora de dependência física e psíquica, conforme Auto de Apreensão de ref. Num. 64474416 (Auto de Prisão em Flagrante), Boletim de Ocorrência n.o 2021.224536 (Auto de Prisão em Flagrante), e Exame Preliminar de Constatação de ref. Num. 64474425 (Auto de Prisão em Flagrante). Fazem esclarecer as investigações policiais que, o denunciado PAULO estava sendo investigado há meses por envolvimento com tráfico de drogas nesta urbe, visto que usuários de drogas e informantes relataram à Polícia que o imputado estava comercializando maconha e cocaína nesta cidade, bem como afirmaram que os referidos entorpecentes eram adquiridos com os chefes da facção criminosa Comando Vermelho, da qual ele era integrante.

Infere-se do autuado policial que, os fatos reportados foram devidamente confirmados pelos investigadores da Polícia Civil durante a realização de vigilâncias descaracterizadas, através das quais fora possível verificar que o implicado estava efetuando a mercancia de drogas em sua própria casa e em diversos outros locais deste município, o qual se utilizava da motocicleta marca/modelo Honda Biz, de cor vermelha, placa QCI-1A42, para se deslocar a vários lugares, inclusive até a moradia de outros traficantes. Evola-se dos autos que durante as investigações, a guarnição policial tomou conhecimento de que o imputado também era membro da organização criminosa Comando Vermelho e que os traficantes chefes Leonardo de Jesus e Marcelo Oliveira, do mencionado grupo criminoso, haviam enviado a esta urbe cerca 14 kg (quatorze quilogramas) de maconha, sendo certo que 02 kg (dois quilogramas) seria repassado ao denunciado para comercialização e o restante escondido na residência de outro suspeito. Neste trilhar, os investigadores da Polícia Civil continuaram monitorando o imputado, e na data dos fatos o viram saindo de sua moradia com a motocicleta em atitude suspeita com uma mochila nas costas, oportunidade em que o seguiram e solicitaram apoio de outras guarnições a fim de abordá-lo, tendo ainda avistado quando o implicado adentrou e logo saiu da moradia do também investigado
Taylon
Ferreira Gonçalves e retornado para sua casa. Ato contínuo, antes que pudesse adentrar no local, a equipe policial o rendeu e o abordou, momento em que encontrou em sua mochila 02 (duas) barras de maconha e 01 (uma) porção grande de maconha, sendo a referida substância, proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria no 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações. Na sequência, ao ser indagado se possuía mais drogas ou outros objetos ligados a comercialização de entorpecentes no interior de sua residência, PAULO negou, porém os policiais entraram no lugar e encontraram objetos utilizados e/ou provenientes do tráfico de drogas, quais sejam: balança de precisão, louças sujas com resquícios de cocaína, comprovantes de depósito, plástico filme, dinheiro, caderno com anotações do tráfico de drogas, dentre outros. Em seguida, a equipe policial realizou a prisão em flagrante delito do denunciado,
encaminhado-o
para a Delegacia de Polícia Civil desta urbe, para realização dos procedimentos de praxe
.

Desponta ainda do caderno investigativo que, após encaminhar o imputado para a Delegacia, os policias se deslocaram até a casa do investigado
Taylon
, e ao chegarem no local, encontraram o indicado suspeito sendo ameaçado com arma de fogo e cercado por 03 (três) pessoas, os quais ao avistarem a chegada da polícia saíram correndo do local, restando apenas o suspeito
Domini
, instante em que os agentes da lei realizaram o acompanhamento, entretanto não os alcançaram. Posteriormente, ao realizar buscas no local, a guarnição policial não encontrou nada de ilícito, no entanto indagou
Taylon
sobre os motivos de os homens armados estarem em sua residência, tendo este respondido que estava sendo ameaçado pois devia valores a facção criminosa Comando Vermelho. Com efeito, diante da existência de informações preliminares que também apontavam o envolvimento de
Taylon
e
Domini
com o tráfico de drogas, ambos foram conduzidos para a Delegacia. Nesse passo, no local, ao ser perguntado sobre a razão de o denunciado PAULO ter se dirigido até a sua casa,
Taylon
respondeu que o denunciado foi até lá para lhe oferecer entorpecentes
.
[...]

Como consta do relatório, não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, eis que se limitou a postular
o estabelecimento do regime fechado
ao apelado
, alegando que: há meses se dedica, rotineiramente, ao tráfico de entorpecentes; não detinha ocupação lícita, fazendo do tráfico seu meio de vida; era integrante de organização criminosa; mantinha em sua residência não apenas apetrechos e objetos diversos relacionados à mercancia, mas grande quantidade de
maconha
.

O pleito merece acolhimento.

Isso porque no que
refere ao pedido
de recrudescimento
do regime de cumprimento da pena,
vê-se
que os argumentos do apelante tem consistência,

devendo ser alterado o regime
inicial
para fechado
, eis que a análise conjugada do art. 59 do Código Penal com o art. 42 da Lei n. 11.343/06 indica a necessidade de um regime mais gravoso diante da gravidade concreta do crime praticado
pelo ape
lado
, consubstanciada
na
expressiva quantidade
e alta nocividade do
estupefaciente apreendido (art. 33, § 3o do Código Penal)
, tal como se infere do Enunciado Orientativo n. 47 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
:

A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
.

Aliado a isso, observa-se que foram apreendidos diversos apetrechos que
evidencia
m

a
dedicação
do apelado
à traficância como meio de vida e fonte de lucratividade ilícita, de modo a traduzir maior censurabilidade da
sua
conduta
, conforme se infere do seguinte trecho da sentença condenatória:

“[...]
investigaram o acusado por cerca de 60 dias
. Nesse período realizaram campanas e diligências, visualizando diversas vezes o acusado traficando drogas e se encontrando com outros bandidos. O acusado não tinha ocupação lícita, estava se dedicando ao tráfico ilícito de droga. No dia do fato, mediante fundadas razões, ingressaram na residência do acusado e lá apreenderam
certa quantidade de droga, bem como comprovantes de depósito, balança de precisão, capa de balança de precisão, mochila, motocicleta
honda

bis vermelha
, quantia em dinheiro e aparelhos celulares, produto ou instrumento do crime de tráfico ilícito de droga
. Que a citada motocicleta era da esposa do acusado e ela sabia que ele a utilizava para o tráfico de drogas.”

Destacamos.

Por conseguinte,
embora a pena tenha sido
fixada

abaixo de oito a
nos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial
ao apelado –
quantidade da droga apreendida
,
quase 2
k
g de maconha
–
, nos termos do art. 33, §2o e 3o, III,
a
, do Código Penal.

Aliás,
acerca do tema,
este
entendimento é consolidado no S
uperior Tribunal de
J
ustiça
:

[...] 8.
Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 anos, revela-se adequada a escolha do regime inicial fechado para o cumprimento da pena
reclusiva
, diante da aferição negativa de circunstância judicial - quantidade e variedade da droga apreendida (cerca de 6Kg de maconha)
, nos termos do art. 33, §2o e 3o, III, "a", do CP.

9. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.075.781/SP, relator Ribeiro Dantas,
Quinta Turma
,
DJe
de 16/5/2022.)

Destacamos.

[...] 4
. Não obstante a fixação da reprimenda em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão (e pena-base fixada no mínimo legal), a quantidade das drogas apreendidas justificou o estabelecimento do regime inicial fechado, consoante destacado pelas instâncias ordinárias, o que está em conformidade com a jurisprudência desta Corte
.

5. Não houve pronunciamento do Tribunal a quo sobre o disposto no art. 387, § 2.o, do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação originária do tema por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

6. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 733.726/SP, relatora Laurita Vaz,
Sexta Turma
,
DJe
de 6/5/2022.)

Destacamos.

Em igual sentido, esta Corte
deixou assentado em relação ao assunto.

[...]
A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda a fixação do regime mais severo para o início do cumprimento da reprimenda.

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para o abrandamento da pena quando servir de reforço à fundamentação para a condenação.

(N.U 1000409-08.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/05/2022,
Publicado
no DJE 17/05/2022
)

Destacamos.

[...] Consoante precedentes do STJ, a valoração negativa da circunstância referente
à quantidade e à natureza dos entorpecentes apreendidos realizada, seja na primeira ou terceira fase da dosimetria, na linha de orientação emanada do Supremo Tribunal Federal,
autoriza a fixação do regime inicial mais gravoso
.

(N.U 0008100-23.2017.8.11.0015,

PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/05/2019,
Publicado
no DJE 22/05/2019)

Destacamos.

[...]
O quantum de pena não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do art. 42 da Lei 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, § 3o, do referido diploma legal
. Nesse contexto a fundamentação adotada no decisum – art. 42 da Lei n. 11.343/2006 –, assim como as circunstâncias concretas do caso, justifica a imposição do regime mais gravoso.

(N.U 0016302-52.2018.8.11.0015,

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/12/2019,
Publicado
no DJE 20/12/2019)

Destacamos.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso de apelação interposto
pelo

Ministério Público
, para reformar a sentença condenatória e, por conseguinte, alterar o regime
de
cumprimento
d
e
pena
estabelecido
a para o inicial

fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022